Tribunal: CARF
Processo: 10510.900279/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900279/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.524 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TROPFRUIT NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).

Relatório
Trata o presente do PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (fls. 02/05),
transmitido em 16/01/2013, por meio da qual a Recorrente em epígrafe formalizou pedido de
ressarcimento no valor de R$ 75.100,00, referente a crédito de Cofins Não-Cumulativa –
Exportação do 4o trimestre de 2010 (01/10/2010 a 31/12/2010).
Ao analisar o pedido (Despacho Decisório no 048910898, às fls. 11/13), a partir
das informações prestadas no PER, a Delegacia da Receita Federal de jurisdição da Recorrente
reconheceu a existência de crédito no valor R$ 31.070,68, referente a dezembro de 2010, o que
resultou na homologação parcial do pedido realizado pela Recorrente.
Ademais, no mesmo despacho decisório foi homologada parcialmente a
compensação declarada através da DCOMP no 25653.72433.180113.1.3.09-6818 (fls. 06/09), a
qual fora transmitida em 18/01/2013, com a indicação da utilização integral do direito o direito
creditório solicitado por meio do PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (R$ 75.100,00) para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900279/2013-50
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

extinção de crédito tributário referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO
(cód. 6012) do 4o Trim. / 2011.
Irresignada com a decisão administrativa, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade (às fls. 15 e ratificada às fls. 71), cujas razões reproduzo a seguir:
1 — Os créditos de COFINS NÃO-CUMULATIVO EXPORTAÇÃO, foram pleiteados
em 16/01/2013, no PER/DCOMP n°. 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (4° Trimestre
de 2010 —01/10/2010 a 31/12/2010);
2 — No PEDIDO DE RESSARCIMENTO n°. 15610.11521.160113.1.1.09-7260, o
pedido de Ressarcimento do mês de Novembro/2010 no valor de R$ 109.906,58 está
correto, pois estamos solicitando o ressarcimento do mês de NOVEMBRO/2010,
portanto, usamos o crédito que tínhamos para compensar os débitos objeto do PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO N°. 25653.72433.180113.1.3.09-6818 conforme cópia de
Despacho Decisório n°. 048910898 emitido em 04/04/2013.
3 — O erro foi provocado na DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS — DACON do mês de MARÇO/2011, Retificadora
Recibo n°. 27.74.81.25.82.18 transmitido em 16/01/2013 ( Cópia Anexa ), onde na
página 12, item 02, informamos que o Período de Apuração do Crédito era do mês de
Outubro do ano de 2010, onde já retificamos esta informação, através da DACON —
RETIFICADORA — Recibo n°. 03.32.68.24.36.06, transmitida em 27/04/2013 ( Cópia
Anexa), onde já na página 12, retificamos a informação e informamos que o crédito
objeto da compensação é do mês de Novembro de 2010.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-106.081, às
fls. 77/84), a 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Os seguintes excertos
do r. decisum, que com a devida vênia reproduzo a seguir, demonstram bem as razões do
colegiado a quo:
Na Manifestação de Inconformidade a Interessada alega ter retificado DACON de
março/2011 em 27/04/2013 (após a ciência do Despacho Decisório) para indicar que,
em março/2011, teria utilizado crédito de novembro/2010 e não de outubro/2010, de
modo que remanesceria saldo em outubro/2010 para formar o crédito utilizado no PER-
DCOMP em questão.
Ocorre que o DACON é instrumento de caráter meramente informativo, não possuindo
o condão de comprovar a origem dos créditos pleiteados pela empresa, os quais devem
ser suportados por provas robustas de que tais créditos existem e podem ser
ressarcidos/compensados.
A simples retificação da DACON, efetuada após a ciência do Despacho que não
reconheceu o crédito pleiteado, não tem o condão de comprovar a veracidade das novas
informações prestadas.
Com efeito, a transmissão de Per-DCOMP e de obrigações acessórias como DACON
não prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Pública deva comprovar a
liquidez e certeza do direito de crédito.
Assim, a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99
e atual art. 967 do atual RIR/2018):
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).” (destaques acrescidos)
Assim, apenas a alegação de erro de preenchimento em DACON e/ou PER-DCOMP
não é suficiente para comprovar o crédito pleiteado, sendo-lhe obrigatório, conforme se
demonstrou, a apresentação dos elementos que comprovem cabalmente seu crédito.
[...]
Ausente documentação hábil a subsidiar a retificação alegada e a apuração do crédito
indicado em PER e utilizado em DCOMP, não há como alterar o Despacho Decisório.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente interpôs
recurso voluntário (fls. 91/104) em que:
1) argumenta “que houve mero ERRO FORMAL no preenchimento da DACON
do mês de março/2011 (recibo no 27.74.81.25.82.18, transmitido em
16/01/2013), onde na página 12, item 02, foi informado que o período de
apuração do crédito era referente ao mês de Outubro/2010, quando, na
verdade, deveria constar Novembro de 2010”;
2) assevera que “o equivocado entendimento da DRF, de que a Recorrente não
comprovou documentalmente a suficiência do crédito indicado em PER e
utilizado em DCOMP partiu de premissa completamente equivocada e em
desacordo com a legislação e jurisprudência” e que “não se pode dizer que
tendo a DACON força de instrumento de confissão de dívida, as informações
ali declaradas devem sobrepor às informações da DACON-retificadora,
documento no qual efetivamente constam todas as informações sobre o débito
devido”;
3) defende que “não poderia a DRF ter limitado sua análise às informações
prestadas na DACON, se presentes evidências, nos bancos de dados da
Receita Federal, de que outro seria o valor do crédito reclamado no período
apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação DACON-
retificadora”;
4) assinala que “o Parecer COSIT 02/2015 reconhece que o débito informado
por erro na DACON/DCTF não pode prevalecer, abrindo a possibilidade,
inclusive, de ser realizada a retificação da DACON/DCTF posteriormente ao
despacho decisório”;
5) requer que o “[Recurso Voluntário] seja conhecido e provido, reformando-se
o v. Acórdão recorrido, para que seja reconhecido INTEGRALMENTE o
crédito tributário aqui discutido”.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
De início, quero deixar registrado que partilho do entendimento consignado pelo
colegiado a quo em seu r. decisum de que, quando há o indeferimento de direito creditório e o
contribuinte interpõe manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, entre elas, a
necessidade de se provar o direito alegado. Isso se conclui facilmente da leitura do § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
Todavia, entendo que, no caso concreto, o direito creditório já estaria
demonstrado nos Dacons de outubro, novembro e dezembro/2010 e que a retificação do
Dacon de março de 2011 serviu apenas para corrigir uma indicação indevida de utilização de
direito creditório que seria de novembro/2010, mas que foi indicado como sendo de outubro do
mesmo ano. Inclusive isso pode ser observado nas próprias informações do despacho decisório.
Vejamos:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

O Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado (despacho decisório, às fls. 12
dos autos e a seguir reproduzido) aponta que os valores dos créditos indicados nos Dacons de
outubro, novembro e dezembro/2010 correspondem aos valores que constam na Ficha
Detalhamento de Crédito - Cofins Não-Cumulativa - Exportação do PER no
15610.11521.160113.1.1.09-7260 (fls. 04). Tanto os Dacons quanto o PER foram transmitidos
na mesma data (16/01/2013).
1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.1. Outubro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento Ficha/Linha/Coluna Valor (RS)
DACON
200201202218109
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
53.972,44
Total
53.972,44

1.2. Novembro/2010

Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha
/Linha/Coluna
Valor (Rs )
DACON
200201202218110
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
109.906,58
Total
109.906,58

1.3. Dezembro/2010

Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha
/Linha/Coluna
Valor (Rs )
DACON
200201202218111
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
158.823,69
Total 158.823,69

Entretanto, conforme consta no despacho decisório, no Dacon de março/2011, a
Recorrente informou a utilização de um crédito no valor de R$ 109.906,58 como tendo sido
apurado em outubro/2010, embora, conforme consta na tabela acima, o crédito nesse valor seria
de novembro de 2010. Tal fato pode ser observado no Demonstrativo do Crédito Utilizado
por Desconto (fls. 12/13) a seguir transcrito:
4.1. Outubro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/Ano da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo de
Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
DACON
200201202218114
16/01/2013
Março/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

109.906,58
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

DACON
200201202218138
16/01/2013
Outubro/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

9.943,12
Total
119.849,70

4.2. Novembro/2010
Típo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/An o da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo
de Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
Total
0,00

4.3. Dezembro/2010
Tipo de Doeu
mento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/Ano da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo de
Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
DACON
200201202218114
16/01/2013
Março/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

127.753,01
Total
127.753,01

Isso levou à conclusão de que foi utilizado um crédito superior (R$ 119.849,70)
ao informado no Dacon de outubro/2010 (R$ 53.972,44), resultando inclusive em um saldo
negativo de R$ 65.877,26 nesse mês e uma disponibilidade total do crédito de novembro/2010.
Isso pode ser observado no quadro RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO (fls. 12):

RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO (modificado)

MES DE APURAÇÃO:
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Valor (RS)
Valor (RS)
Valor (RS)
Valor (RS)
1. Valor do Crédito Apurado no Mês
53.972,44
109.906,58
158.823,69
322.702,71
2. (-) Crédito Diferido no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
3. (- ) Crédito Adicionado no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
4. (-) Crédito Utilizado por Desconto
119.849,70
0,00
127.753,01
247.602,71
5. Ajuste no Valor do Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
6. (-) Valor do Crédito Aproveitado de Oficio
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Crédito Disponível no Mês
-65.877,26
109.906,58
31.070,68
75.100,001
A conclusão plausível, então, é de que o direito creditório já estava demonstrado
nos Dacons de outubro, novembro e dezembro/2010 e que, conforme pode-se inferir das
próprias informações contidas no despacho decisório, a Recorrente teria indicado no Dacon de

1 Em que pesem os erros cometidos na indicação do uso do direito creditório de outubro e novembro de 2008, o
somatório dos saldos disponíveis nos meses do último trimestre de 2008 corresponde ao direito creditório pleiteado
no PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (R$ 75.100,00).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Março/2011 um crédito no valor R$ 109.906,58 como sendo de outubro de 2010 quando na
verdade esse crédito seria de novembro de 2010.
Posteriormente (em 27/04/2013), a Recorrente, cientificada do despacho
decisório, realizou a retificação do Dacon de março de 2011 (fls. 53/69), informando que o
crédito no valor de R$ 109.906,58 referia-se a novembro de 2010 (fls. 65).
Diante desse cenário, entendo haver indícios de tratar-se de um mero erro material
no preenchimento do Dacon de março 2011, consubstanciado na indicação indevida da utilização
de direito creditório informado no Dacon de novembro de 2008 como sendo um direito apurado
em outubro do mesmo ano, razão pela qual, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF
ARACAJU):
1) analise a documentação contida nos autos, em confronto com as
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, a fim de
atestar sua correspondência com o que fora apresentado no processo,
sobretudo em relação às informações sobre os créditos de COFINS
vinculados à Receita de Exportação, que foram informados nos Dacons de
outubro, novembro e dezembro/2010;
2) confirme se após a retificação do Dacon de março/2011, os saldos dos
créditos de COFINS vinculado à Receita de Exportação referentes aos
meses de outubro, novembro e dezembro/2010 passaram a corresponder
aos créditos indicados no PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 como
passíveis de ressarcimento;
3) verifique se existe algum outro impedimento, além do que consta no
despacho decisório, ao aproveitamento desses créditos após a retificação
do Dacon de março/2011;
4) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
5) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
que fora tratado acima.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 141
DF CARF MF
Original